Tribunal: STF
Processo: ADI 6800
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO DA MAGISTRATURA. ART. 57, II, DA LEI 10.845, DE 27.11.2007, DO ESTADO DA BAHIA, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL, A ADMINISTRAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA E SEUS SERVIÇOS AUXILIARES. PREVISÃO DE IDADE MÁXIMA PARA O INGRESSO NA MAGISTRATURA. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO ART. 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    1. O art. 93, caput, da Constituição Federal reserva à lei complementar nacional, de iniciativa deste Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o Estatuto da Magistratura.



    2. Enquanto não editada a referida lei complementar, a uniformização do regime jurídico da magistratura permanece sob a regência da Lei Complementar 35/1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. Precedentes.



    3. O constituinte derivado fixou a necessidade de três anos de atividade jurídica, mas nada determinou quanto a requisitos etários mínimo e máximo para o ingresso na carreira. O regramento da LOMAN não estabelece idade máxima para a Magistratura. 



    4. Ausente condicionamento concernente à idade, seja na Carta Magna, seja na LOMAN, a inovadora restrição criada pelo Poder Legislativo baiano configura matéria própria do Estatuto da Magistratura, em manifesta afronta à Constituição Federal.



    5. O art. 57, II, da Lei 10.845/2007, ao fixar a idade máxima como requisito de ingresso na Magistratura, imiscuiu-se em matéria própria do Estatuto da Magistratura, em violação direta da reserva de lei complementar nacional, de iniciativa deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 93, caput, da Constituição Federal.



    6. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 57, II, da Lei 10.845/2007 do Estado da Bahia.